Tribunal: TJDFT
Processo: 0703280-77.2025.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Uso de documento público falso. Provas. Tipicidade. Tentativa. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou a ré a 2 anos de reclusão e 10 dias-multa pelo crime de uso de documento público falso.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se houve crime impossível; e (ii) se é o caso de desclassificar a conduta para crime tentado.
III. Razões de decidir
3. O uso de documento falso é crime formal, que se consuma com a mera conduta de apresentar o documento falso à pessoa a quem deseja enganar, ainda que o agente não obtenha vantagem com a utilização. Não se exige resultado naturalístico nem que a conduta tenha determinado fim.
4. O fato de o sistema de segurança do banco ter emitido alerta de possível tentativa de golpe em razão de a ré ser conhecida pela instituição - por já ter sido associada a outras tentativas de crime - não impediu a consumação do crime, que ocorreu quando a ré apresentou o documento falso à funcionário da agência bancária.
IV. Dispositivo
5. Nega-se provimento.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 297 e 304.